Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. COMPROMETIMENTO DA TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO A 35%. VALORES DESCONTADOS ACIMA DO LIMITE DETERMINADO JUDICIALMENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) limitar os descontos mensais de empréstimos bancários a 35% da remuneração líquida da autora, nos termos do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central; (ii) condenar o réu à restituição dos valores descontados que excederam esse limite a partir de 19/07/2024; e (iii) rejeitar o pedido de indenização por danos morais. A autora, servidora pública temporária, alegou que os descontos comprometeram integralmente sua renda mensal, prejudicando sua subsistência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação dos descontos bancários em conta corrente ao percentual de 35% da remuneração da autora, com base na preservação do mínimo existencial; (ii) estabelecer se é devida a repetição de indébito referente aos valores descontados em montante superior ao limite judicialmente fixado.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a limitação de descontos em conta corrente quando comprometerem o mínimo existencial do consumidor, mesmo diante de autorização prévia do mutuário, especialmente em casos de superendividamento.
4. A autora comprovou que sua remuneração mensal foi integralmente consumida pelos descontos relativos a mútuos bancários, incluindo parcelas debitadas em duplicidade, o que inviabiliza sua subsistência e configura ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.
5. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central autoriza, em tais hipóteses, a limitação dos descontos a 35% da remuneração, excluídos apenas os descontos compulsórios legais (IR e INSS).
6. Os valores descontados além do limite estabelecido judicialmente, após ciência da tutela antecipada, são indevidos e devem ser restituídos, por configurarem descumprimento de ordem judicial e ofensa ao mínimo existencial.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 4o, caput e III, e 51, IV, §1o, II e III; CC, arts. 389, §1o, 406, §1o e 880; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11, 373, II, 492 e 141; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG, Corte Especial; STJ, REsp no 2.104.118/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1943515, Rel. Sérgio Rocha, j. 07.11.2024, DJe 27.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1926134, Rel. Carmen Bittencourt, j. 24.09.2024, DJe 08.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1967456, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 05.02.2025, DJe 21.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1209985, Rel. José Divino, j. 16.10.2019, DJe 06.11.2019; TJDFT, Acórdão no 1954680, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 05.12.2024, DJe 18.02.2025.